Tribunal: TJBA
Processo: 0501411-53.2019.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501411-53.2019.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JENILSON DA SILVA GOMES

Advogado(s)
:

APELADO: SELETA SERVICOS & CONSTRUCOES LTDA

Advogado(s)
:
EDSON ALVES BRAGA JUNIOR, BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, ADRIANA OLIVEIRA DE ALMEIDA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM CRUZAMENTO NÃO SINALIZADO. PREFERÊNCIA DE PASSAGEM. ART. 29, III, "C", DO CTB. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DA ESQUERDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de
apelação
interposto pelo réu contra a sentença que, em ação de indenização por danos materiais e reconvenção, julgou procedente o pedido principal para condená-lo ao ressarcimento da franquia do seguro paga pela autora (apelada) e julgou improcedente a reconvenção. O caso envolve colisão em cruzamento não sinalizado, sendo a culpa atribuída ao réu por desrespeitar a preferência de passagem do veículo que vinha pela direita.

II. Questão em discussão

2.

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a
culpa
pelo acidente de trânsito em cruzamento sem sinalização deve ser atribuída ao réu (apelante) que trafegava pela esquerda e não cedeu a passagem; e, por consequência, (ii) se o réu deve indenizar a autora e se ele tem direito ao ressarcimento dos danos de seu veículo pela via
reconvencional
.

III. Razões de decidir

3. Não havendo sinalização no cruzamento e sendo as vias de mesma hierarquia, aplica-se a regra do
art. 29, III, "c", do Código de Trânsito Brasileiro (CTB)
, que confere preferência de passagem ao condutor que vem pela direita.
4. Restou comprovado que o veículo do réu (apelante) trafegava pela via da esquerda em relação ao veículo da autora (apelada), tendo o
dever legal de cautela
de aguardar a passagem do veículo preferencial.
5. A alegação do réu de que o motorista da autora teria agido com imprudência (excesso de velocidade e perda de controle)
não foi comprovada
nos autos, não tendo o réu se desincumbido do seu
ônus probatório
(art. 373, II, do CPC).
6. A
colisão
do veículo da autora
contra um poste de energia
após
o choque com outro veículo não prova, por si só, excesso de velocidade ou condução imprudente,

sendo que eventuais manobras atípicas em um contexto de acidente de trânsito são consequências
previsíve
is do próprio evento.
7. Tendo sido reconhecida a culpa exclusiva do réu pelo acidente, não há que se falar em direito à indenização pelos danos sofridos em seu veículo, razão pela qual a improcedência da reconvenção deve ser mantida.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
n
º
0501411-53.2019.8.05.0256
,
da Comarca de
Teixeira de Freitas
,
em que
figura como
apelante
jenilson da silva gomes

e, como

apelado,

seleta serviços & construções ltda.

Acordam
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto condutor.